Tribunal: TJES
Processo: 5009245-75.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009245-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDELL ANDRE ROCHA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1 Recurso interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da ação revisional de contrato. O autor sustenta que a análise da abusividade contratual dependeria apenas de cálculos aritméticos, sem necessidade de perícia técnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Competência dos Juizados Especiais para ações revisionais de contrato bancário. 2.1 Necessidade de realização de prova pericial contábil e análise aprofundada para apuração dos encargos financeiros, o que caracteriza complexidade incompatível com o rito especial.

RAZÕES DE DECIDIR
3 A revisão de cláusulas contratuais bancárias envolvendo alegação de abusividade em encargos e juros exige análise técnica aprofundada, incluindo perícia contábil, o que transcende os critérios de simplicidade e ausência de complexidade que norteiam os Juizados Especiais (art. 3º, da Lei n. 9.099/95).
4 O Enunciado 94 do FONAJE é expresso ao vedar o processamento de ações revisionais que demandem prova pericial nos Juizados Especiais, ainda que dentro do limite de alçada.
5 Reiterada jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis reforça a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações que envolvam necessidade de decisão ilíquida ou que exijam apuração técnica complexa.
6 A sentença recorrida está de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo sua manutenção pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE
7 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na complexidade da matéria e na incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.
8 A tese de julgamento é a de que a necessidade de produção de prova técnica contábil para análise de abusividade em contrato bancário caracteriza a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Lei n. 9.099/95, art. 3º, caput; art. 51, inciso II; e art. 38, parágrafo único.
JURISPRUDÊNCIAS CITADAS RELEVANTES
(Recurso Cível Nº 71007044357, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009245-75.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WENDELL ANDRÉ ROCHA

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1 Recurso interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento da ação revisional de contrato. O autor sustenta que a análise da abusividade contratual dependeria apenas de cálculos aritméticos, sem necessidade de perícia técnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Competência dos Juizados Especiais para ações revisionais de contrato bancário. 2.1 Necessidade de realização de prova pericial contábil e análise aprofundada para apuração dos encargos financeiros, o que caracteriza complexidade incompatível com o rito especial.

RAZÕES DE DECIDIR
3 A revisão de cláusulas contratuais bancárias envolvendo alegação de abusividade em encargos e juros exige análise técnica aprofundada, incluindo perícia contábil, o que transcende os critérios de simplicidade e ausência de complexidade que norteiam os Juizados Especiais (art. 3º, da Lei n. 9.099/95).
4 O Enunciado 94 do FONAJE é expresso ao vedar o processamento de ações revisionais que demandem prova pericial nos Juizados Especiais, ainda que dentro do limite de alçada.
5 Reiterada jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis reforça a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações que envolvam necessidade de decisão ilíquida ou que exijam apuração técnica complexa.
6 A sentença recorrida está de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, permitindo sua manutenção pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE
7 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na complexidade da matéria e na incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.
8 A tese de julgamento é a de que a necessidade de produção de prova técnica contábil para análise de abusividade em contrato bancário caracteriza a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Lei n. 9.099/95, art. 3º, caput; art. 51, inciso II; e art. 38, parágrafo único.
JURISPRUDÊNCIAS CITADAS RELEVANTES
(Recurso Cível Nº 71007044357, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo autor,
objetivando a revisão do contrato de financiamento celebrado entre as partes, tudo conforme consta da inicial e documentos, integrando a relação processual as partes referenciadas.

O juízo sentenciante, assim, decidiu:

“Ante o exposto, inviabilizada a sequência do feito perante os juizados especiais, em razão da complexidade da causa,
JULGO EXTINTO
este processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso II c/c art. 3º, da Lei 9.099/95.”

Nas razões recursais, a parte autora discorre que, apesar do entendimento de que as causas que envolvam revisão de juros não devem ser processadas e julgadas pelo rito dos juizados especiais (porque, em tese, são de alta complexidade), a jurisprudência uníssona de nossos Tribunais já deixou assente que a declaração (ou não) da abusividade denunciada pelo autor depende tão somente de um simples cálculo aritmético, sendo totalmente desnecessária a designação de uma perícia técnica, como a contábil, requerendo, ao final, a nulidade da sentença recorrida, retornando os autos, então, ao seu juízo de origem.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciv gratuita em favor do Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isto porque, como bem fundamentado, o juízo de origem destacou que a apuração do valor eventualmente devido pela parte autora depende de uma análise aprofundada, incluindo a realização de prova pericial contábil para a revisão dos encargos financeiros cobrados no contrato de financiamento. Tal demanda transcende os limites de simplicidade e ausência de complexidade impostos à jurisdição dos Juizados Especiais.

Ademais, o Enunciado 94 do FONAJE preceitua que é cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o Recorrido pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada,
exceto quando exigir perícia contábil.

Neste sentido, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis, ações revisionais de contratos financeiros que envolvem alegações de abusividade em encargos ou juros demandam, via de regra, a produção de provas técnicas e podem culminar em decisões ilíquidas, como prevê o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Vejamos o entendimento de caso semelhante trazido pelo magistrado
a quo
, de extrema relevância:

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL BANCÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. A autora ingressou com o presente feito pretendendo a revisão do contrato celebrado com o banco réu, alegando abusividade dos encargos cobrados. Conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais Cíveis do Rio Grande do Sul, carece de competência o sistema do Juizado Especial para processar e julgar ações revisionais de contratos financeiros, seja por complexidade da matéria, decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95), seja, em caso contrário, pela impossibilidade de proferir decisão ilíquida (art. 38, par. único, da mesma lei). No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS. INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005141023, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/07/2015). RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007044357, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação contida na sentença, não havendo, sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95,
mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, eis que, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de anulação da sentença e de se proferir novo julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, haja vista que não evidencio a necessidade de produção de prova pericial contábil, de modo a afastar a competência do Juizado Especial. Explico.

A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto eventual as abusividades nas cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1) O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa. Com isso, não há qualquer mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida.
2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema. 2. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) (destaquei).

Como o processo encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura.

Rememoro que a pretensão autoral é a revisão do contrato de financiamento firmado com o banco requerido, alegando abusividade das cláusulas pactuadas, em especial, das taxas de juros e cobrança a título de seguro de proteção financeira, registro de contrato, tarifa de cadastro e IOF.

Pois bem.

Primeiramente, não há controvérsia quanto à aceitação da sujeição das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Essa assertiva tem o amparo da Súmula 297 do STJ
“O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Conforme narrado, a parte recorrente sustenta serem abusivas as
Tarifas de Cadastro
(R$930,00) e
Registro do Contrato
(R$429,61), tendo em vista que os serviços não se mostravam necessários e não foram solicitados pelo consumidor.

Contudo, em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ, não vislumbro ilegalidade das tarifas, não tendo o Requerente demonstrado abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou onerosidade excessiva no caso em apreço. Quanto às cobranças contratuais efetuadas pela requerida, aponta o tema 958:

Tese firmada.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Em relação ao valor da
Tarifa de Cadastro
, que a parte Requerente aponta ilegalidade na cobrança, no valor de R$930,00, realizada pelo Banco Requerido, registro que o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n.3.919/2010, regulamentou a admissibilidade da Tarifa de Cadastro, uma só vez, desde que o cliente não possua relacionamento bancário anterior com a instituição financeira e que esteja expressamente consignado no contrato. O precedente a seguir confirma tudo quanto foi dito:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. BEM USADO. POSSIBILIDADE. TAXA DE REGISTRO. ABUSIVIDADE. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante resta caracterizada como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite ser possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. Logo, em se tratando de contratos firmados posteriormente à edição da citada norma, a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano afigura-se perfeitamente possível. 3. O sistema francês de amortização, que utiliza a tabela price para a correção e aplicação dos juros sobre o saldo devedor, não configura ilegalidade. 4. Acobrança da denominada comissão de permanência, calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não se reveste de qualquer ilegalidade. Todavia, ainda que possa ser calculada à taxa média de mercado, a comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com quaisquer outros encargos contratuais ou de inadimplência. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.251.331/RS, julgado pelo regime do recursos repetitivos previstos no art. 543-c do CPC, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro, desde que tenha sido contratada expressamente. 6. É lícita a contratação do seguro de proteção financeira quando pactuada de forma facultativa, podendo o contratante não adquiri-lo. Trata-se de aplicação do princípio da livre manifestação de vontade. 7. Nos termos da resolução nº3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, é possível a cobrança de tarifa de avaliação dos bens recebidos em garantia, tratando-se de veículo usado. 8. É abusiva a cobrança de taxa de registros (Detran), uma vez que atribui ao consumidor ônus decorrente de custos não inerentes à natureza do contrato, configurando, pois, cláusula abusiva. (TJDF; Rec 2014.01.1.147961-5; Ac. 904.360; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 11/11/2015; Pág. 318).

Noto que o instrumento contratual de ID 10668975 contempla a cobrança de Tarifa de Cadastro, estando expressamente prevista e pactuada, não sendo demonstrado pela parte Requerente que tal cobrança foi realizada de forma cumulativa.

Quanto às
Despesas de Registro
, que se refere a tarifa de registro de contrato, ainda em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ, concluo pela validade da tarifa, não tendo o Requerente demonstrado abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou onerosidade excessiva no caso concreto, ao passo que o valor para registro, de R$429,61 equivale a apenas 2,2% do valor total do crédito, o que também demonstra sua regularidade, não consubstanciando eventual abusividade/ilegalidade. Ademais, no caso em apreço, pelo ID10668975 (vide item
B.9)
é possível identificar a referida cláusula com previsão de cobrança pelas Despesas de Registro, assim como o documento ID 10670507 confirma que o Registro foi de fato realizado junto ao DETRAN.

Nesse sentido, se posicionou a jurisprudência pátria e, em especial, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

49851671 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA Nº 958. STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DE BV FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. E por isso, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. (art. 6º, V, CDC). 2. Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA nº 958 nos seguintes termos: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3. 1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (TEMA 958 - RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3. Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2013, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva e ficou demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado, especialmente diante do laudo de vistoria assinado pelo respectivo vistoriador. 4.
Em relação à cobrança de registro de contrato, entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta. Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009). Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registo de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido, no documento do veículo consta que o bem foi alineado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro. Além disso, o valor de R$ 249,81 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) não onera excessivamente a parte autora
. 5. Tendo em vista a reforma da sentença, entendo que encontram-se prejudicadas as teses de restituição em dobro, alteração dos consectários legais e arbitramento de honorários sucumbenciais. 6. RECURSO DE BV FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0003459-56.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que “nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pelo requerente, mormente porque consta anexo ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo requerente (ID 10670509).

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo a contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 10668975 - item “B6”).

Assim, a abusividade da cobrança dependeria da prova de que o consumidor foi compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o Recorrido firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO RELATIVA À IDADE DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA E AO SUPOSTO RISCO DA OPERAÇÃO – VEÍCULO QUE CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – TAXA PRATICADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE NÃO SÃO APTAS A JUSTIFICAR TAL DISCREPÂNCIA – ABUSIVIDADE MANTIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA, ACRESCIDA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL – PRETENSÃO NÃO MANIFESTADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2 – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E ENCARTADA NOS AUTOS – TERMOS EM APARTADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP (TEMA 972 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009950-29.2021.8.16.0017. Relator: Des. Andrei de Oliveira Rech. Julgado: 22/06/2023. DJe: 27/06/2023).
(destaquei).

IOF

Quanto ao IOF, seu pagamento constitui uma obrigação da norma tributária devida pelo contratante do crédito, sendo plenamente aceito pela jurisprudência pátria que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (AgRg no REsp 1532484/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015).

A incidência do IOF em parcela única ou até inseridas nas parcelas do contrato, não implica em ilegalidade, exceto se houver demonstração de que incidiu de forma exorbitante em relação ao valor do contrato, o que não se verifica no caso dos autos.

DA COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN

Quanto à estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade (Súmula n. 382/STJ), admitindo a respectiva redução tão somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

Também não se limita à Lei de Usura (Decreto 22.626/33), pois conforme a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal “as disposições do Decreto 22.626/1993 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

No caso dos autos, verifico que as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato são de
1,84% ao mês, e 24,44% ao ano
(ID 10668975).

Com relação ao Banco Requerido, AYMORE CRED. FINANC. E INVEST. SA, tenho que taxa média praticada para contratos de Pessoa Física para Aquisição de Veículos, no período era de
1,88% ao mês e 25,00% ao ano
, conforme consulta ao Banco Central do Brasil,
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-07-31
.

Neste ponto, tenho que os juros contratuais foram até inferiores à média praticada pelo Banco em questão.

Por sua vez, a taxa de juros média do mercado de todos os bancos, para o tipo de contrato – Pessoa Física para Aquisição de Veículos - conforme cálculo com base nos critérios acima mencionados, era de 1.95% ao mês (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
), portanto não há falar em abusividade no instrumento contratual firmado entre as partes, eis que em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Ad argumentandum,
os Tribunais têm firmado o entendimento que são abusivos os juros que excedam a 50% (cinquenta por cento) da média de mercado.

Nessa toada, não vislumbro ilegalidade relativa à taxa de juros mensais pactuados entre as partes, mantendo a taxa pactuada.

Pois bem, após a análise minuciosa dos pontos de abusividade alegados pelo Requerente, não foram identificadas abusividades que levem a nulidade do contrato, nem mesmo a readequação do contrato ou expurgação de taxas e tarifas.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo autor e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de origem e, com fulcro na Teoria da Causa Madura,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.